Tribunal: TJES
Processo: 0000070-67.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-67.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB, à pena de 1 ano, 8 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 20 dias-multa e suspensão da habilitação. A defesa requereu (i) a desclassificação da conduta para a infração administrativa do art. 165 do CTB; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime do art. 306 do CTB para a infração administrativa do art. 165; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial fixados devem ser redimensionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco, sendo suficiente a prova da alteração da capacidade psicomotora, circunstância presente no caso.

4. A independência entre as instâncias penal e administrativa impede a desclassificação da conduta para mera infração do art. 165 do CTB.

5. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois o apelante causou acidente de trânsito com danos materiais, circunstância que excede o perigo abstrato do tipo.

6. A consideração dos maus antecedentes encontra respaldo no histórico criminal do réu, revelando reprovabilidade adicional de sua conduta.

7. A majoração da pena-base observou critérios proporcionais, compatíveis com a jurisprudência do STJ, não havendo excesso no
quantum
fixado.

8. O regime inicial semiaberto é adequado, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, o apelante é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, incidindo a Súmula 269 do STJ.

9. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a hipossuficiência financeira do condenado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O crime de embriaguez ao volante configura-se como delito de perigo abstrato, bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora.

2. A desclassificação para a infração administrativa do art. 165 do CTB é inviável diante da autonomia das instâncias administrativa e penal.

3. É idônea a valoração negativa das consequências do crime quando há acidente de trânsito com danos concretos, pois excede o risco presumido do tipo penal.

4. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

5. A análise sobre isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 165 e 306; CP, arts. 33 e 59; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APCR nº 0004719-48.2022.8.13.0056, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 02.09.2025; TJMT, ACr nº 1011331-02.2021.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.06.2022; STJ, AgRg-AREsp nº 2.385.764/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; TJES, ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 19.05.2023; TJES, ApCrim nº 0001074-86.2021.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.11.2022; TJES, ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000070-67.2023.8.08.0016

APELANTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FLAVIO FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 15270905 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 20 dias-multa, no regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por idêntico prazo.

Em suas razões de ID 15270939, a defesa pugna, em síntese,
(i)
a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB; e
(ii)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões apresentadas no ID 15270942, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 15790474, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Na origem, a exordial acusatória narra, em resumo que, no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 21h00min, no município de Brejetuba/ES, o apelante conduziu o veículo Fiat/Pálio Fire Flex, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta, ainda, que o acusado dirigia na contramão, vindo a colidir com outro veículo, provocando danos materiais (fls. 02/02v, ID 15270482).

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 165 do CTB

De início, a defesa postula a desclassificação da conduta imputada ao apelante do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro para a infração de natureza meramente administrativa descrita no art. 165 do mesmo diploma legal, uma vez que “
já fora aplicada a multa e também a suspensão do direito de dirigir
”.

Dispõem os arts. 165 e 306, ambos da Código de Trânsito Brasileiro:

CAPÍTULO XV

DAS INFRAÇÕES

(...)

Art. 165.
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

(...)

CAPÍTULO XIX

DOS CRIMES DE TRÂNSITO

(...)

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no
caput
serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no
caput
.

De uma análise dos dispositivos referenciados, infere-se que a
infração administrativa
prevista no art. 165, do CTB, se configura com o ato de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, não há qualquer quantidade de álcool estabelecida no referido artigo.

Por sua vez, o art. 306, § 1º, inc. I, do mesmo diploma normativo, é claro ao estabelecer que pratica o
crime
de embriaguez ao volante aquele que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo que tal conduta será constatada por “
c
oncentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
”, ou “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

Ainda assim, é relevante pontuar que a conduta de dirigir sob influência de álcool pode configurar,
de forma autônoma e simultânea
, tanto um ilícito penal quanto uma infração administrativa, e isso porque, em conformidade com o princípio da independência das instâncias, as esferas administrativas e judicial são independentes entre si, podendo as sanções impostas cumularem-se, uma vez que apresentam naturezas distintas. Deste mesmo juízo, são os arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. -RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. A condução de veículo automotor om capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool põe em risco segurança no trânsito, à incolumidade física e à vida dos indivíduos, não se exigindo a produção de qualquer resultado para a consumação do referido crime, razão pela qual é inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância. Não há que se falar em absolvição do acusado em face da insuficiência de provas, se nos autos estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, notadamente pela prova oral colhida.
A constatação de capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, aliada à medição do teor alcoólico superior ao limite previsto em Lei, caracteriza o crime do art. 306 do CTB, não sendo cabível a desclassificação da conduta para mera infração administrativa (art. 165, CTB), ante a autonomia das esferas penal e administrativa.
(...)

(TJMG; APCR 0004719-48.2022.8.13.0056; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 02/09/2025; DJEMG 03/09/2025) – destaquei.

_________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada quando a peça acusatória atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal descreve claramente a conduta imputada, data, local, circunstâncias da abordagem policial, qualificação do acusado e classificação legal. 6. A arguição de inépcia também deve ser afastada em virtude da preclusão, porque a matéria resta superada ante a prolação da sentença condenatória com instrução processual completa e cognição exauriente. 7. Não há falar em absolvição na hipótese de o conjunto probatório demonstrar inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, notadamente quando os depoimentos policiais, que possuem fé pública, harmonizarem-se com os demais elementos probatórios.
8. A desclassificação para infração administrativa não é possível em virtude de o ordenamento jurídico consagrar a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, bem como da circunstância de o crime de embriaguez ao volante implicar em perigo abstrato.
9. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos maus antecedentes e nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal. 10. A escolha do regime inicial semiaberto está de acordo com o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido.

(TJMT; ACr 1011331-02.2021.8.11.0015; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 31/07/2025; DJMT 31/07/2025) – destaquei.

Nesse contexto, tendo sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante – que, frisa-se, sequer foram impugnadas pela defesa –, não há que se falar em desclassificação da conduta para mera infração administrativa, notadamente diante das independências das instâncias.

II. Da dosimetria da pena e do regime prisional

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, o Juízo sentenciante negativou as vetoriais dos
antecedentes
e das
consequências
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito em espécie.
O requerido, outrossim, é possuidor de maus antecedentes já que utilizadas algumas de suas condenações anteriores para agravar a pena, as sobejantes podem afigurar como maus antecedentes, na forma do entendimento do STJ (AgRg no HC 675858/SP).

Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. O motivo do crime não ficou sedimentado pela instrução processual, não podendo, por isso, ser aquilatado em seu desfavor.

As consequências do crime, infelizmente, não foram as usuais à espécie, porque deu causa a acidente de trânsito, concretizando o perigo no resultado.

As circunstâncias do crime foram usuais. Por fim, anoto que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Fixo a pena base para o delito em 1 ano, 2 meses e 7 dias de detenção e multa de 14 dias-multa.

Há duas agravantes a serem sopesadas, de modo que a pena intermediária e final, face à ausência de outras circunstâncias a serem ponderadas, firma-se em 1 ano, 8 meses e 4 dias de detenção e multa de 20 dias-multa, calculando-se a multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada, em razão da ausência de elementos que denotem capacidade econômica superior do réu, a qual, ausentes circunstâncias legais a merecem, torna-se como sanção definitiva ao crime.

Além disso, suspendo sua habilitação para dirigir veículo automotor, ou o direito de obtê-la, por idêntico prazo, em razão da gravidade do delito perpetrado. (...)”
- destaquei.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro classifica-se, segundo pacífica doutrina e jurisprudência, como crime de perigo abstrato, e, para sua consumação, basta que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo prescindível a demonstração de que sua conduta tenha efetivamente gerado risco a outrem.

Assim, quando a conduta do agente transcende o perigo e se materializa em um resultado danoso concreto – no caso, um acidente de trânsito com danos materiais a terceiros –, é inegável que as consequências do crime foram mais gravosas do que as usuais à espécie, justificando, assim, a majoração da pena inicial.

É dizer, a causação de acidente não integra o tipo penal e, por sua vez, é apta para a exasperação da pena.

Por seu turno, a valoração negativa dos
maus antecedentes
encontra respaldo no histórico criminal do apelante, que ostenta condenações definitivas diversas por crimes anteriores.

Destarte, mantenho a valoração negativa das vetoriais, por reputar hígida a fundamentação que amparou a majoração da pena-base, a qual se lastreou em elementos concretos extraídos dos autos.

Superado este ponto, passo à análise do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

É cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

No caso em comento, constato que o critério utilizado pelo magistrado sentenciante se encontra manifestamente proporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária (v.g., 1/8 do intervalo corresponde a 3 meses e 22 dias por circunstância judicial, o que resultaria na pena-base de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção).

Destarte,
mantenho
a pena fixada em sentença.

Por derradeiro, a defesa pleiteia a alteração do regime inicial para o aberto.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33
–A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º – Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 4 (quatro) anos ao apelante, fixou-se o regime semiaberto em razão da condição de reincidente do acusado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste cenário, não se revela possível a fixação do regime aberto, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 28.02.2023)
–

destaquei.

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ.
1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ
.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1 –, Sexta Turma, J. 14.06.2022)
–

destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.
3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023)
–

destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)
3. O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.
4. Recursos desprovidos.

(TJES; ApCrim nº 0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Primeira Câmara Criminal; DJe: 17.11.2022)
–

destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.
2. ‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.’
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; DJe: 11.11.2022)
–

destaquei.

Isto é, para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos, que não seja reincidente e que tampouco tenha circunstâncias judicias negativas, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos e milita contra si os maus antecedentes e as consequências do crime.

Desta forma, ressalta-se que
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente e possui contra si duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e à Súmula 269 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, nomeada para assumir a defesa do réu (ID 15270934), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.